Tribunal: STF
Processo: AI 801015
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO POR ACESSO. PROVIMENTO DERIVADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.